Tribunal: TJBA
Processo: 8041454-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041454-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABIAN LUCAS BOERI DE LACERDA

Advogado(s)
:
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

IMPETRADO: SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDITAL 003
/2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM EQUIVALÊNCIA DAS FUNÇÕES E REQUISITOS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. ALCANCE DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. TEMA 784/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
PRECEDENTE DO TJBA NO JULGAMENTO DE PROCESSO IDÊNTICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 926 DO CPC.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Afasta-se a prejudicial de decadência, pois o presente mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de validade do certame regido pelo Edital nº 003/2019.

II.
Mérito.

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), embora o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gere automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, quando restar evidenciada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, reconhece-se o direito subjetivo do candidato à nomeação.

III.
No caso em comento, restou demonstrada a preterição arbitrária efetivada pela municipalidade, considerando a) a criação de 200 (duzentas) vagas pela Lei Municipal nº 8.909/2015; b) o lançamento do Edital nº 06/2023, visando a contratação temporária de profissionais para desempenhar atividades no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, havendo nítida compatibilidade entre as funções e requisitos exigidos para o cargo pretendido pelo Impetrante; e c) as manifestações de diversos órgãos do Município que pontuam, de forma inequívoca, a existência de vagas e a imprescindibilidade de contratações de especialistas em políticas públicas.

IV.
Tal conclusão foi alcançada por esta Corte de Justiça, no julgamento de ação mandamental idêntica à presente, tombada sob o nº 8041448-93.2023.8.05.0000, julgada em 27/06/2024, impondo-se a observância do quanto estabelecido no art. 926 do CPC, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

V
. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8041454-03.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
FABIAN LUCAS BOERI DE LACERDA
e, como Impetrado, o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça